Tribunal: TJSP
Processo: 0006920-16.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006920-16.2017.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado AMARILDO
AQUINO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006920-16.2017.8.26.0609 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006920-16.2017.8.26.0609
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Amarildo Aquino
Comarca: Taboão da Serra
Voto no 40.711
Roubos majorados – alegação, pelo réu, de esquema de desvio
de cargas por entregadores de empresa de bebidas –
plausibilidade ante as estranhas circunstâncias noticiadas pelas
supostas vítimas – dúvida não solucionada – absolvição
mantida
Amarildo Aquino, com fulcro no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal, foi absolvido pela MMa Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca
de Taboão da Serra da imputação de estar incurso nas penas dos arts. 157, § 2o, V,
por duas vezes, e 157, § 2o, I, II e V, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Inconformada, apela a representante do Ministério Público,
postulando a condenação nos termos da denúncia, já que suficientes as provas para
tanto.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 312/317), a D. Procuradoria da
Justiça opina pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em três oportunidades, nos dias 28 e
31 de julho e 13 de setembro de 2017, o apelado subtraiu caixas de bebidas de
caminhões de entrega, sempre restringindo a liberdade dos ocupantes dos veículos e,
na última ocasião, mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.
Após obrigar as vítimas a dirigirem até certo ponto, determinava que descarregassem
a mercadoria e as liberava.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006920-16.2017.8.26.0609 -Voto no
3
Interrogado, o réu negou os roubos. Na verdade, participava de
esquema com os empregados da empresa de entrega de bebidas. Certo Alex propôs
que ficasse com os carregamentos desviados pelos caminhoneiros e aceitou. Recebia
os produtos, vendia-os e repassava os lucros. Todavia, a firma desconfiou do plano
espúrio e contratou motoboy para acompanhar os veículos, sem que soubessem.
Provavelmente foi visto em conversas com as supostas vítimas.
Em juízo, Rodney Dias, primeiro ofendido, declarou que
descarregava bebidas em padaria e, ao retornar ao caminhão, assaltante o abordou.
Usava capuz e não consegue reconhecê-lo. Não exibiu arma e não o ameaçou, mas
ficou o tempo todo com a mão no bolso. Disse que só queria a mercadoria, orientou-o
a parar em certa rua bastante movimentada, ordenou o descarregamento de parte
das bebidas e o liberou.
Alexandrino dos Santos e Paulo Pereira, ocupantes do veículo
no dia 31.07.2017, narraram fatos parecidos. Paulo desceu em endereço de entrega e
reapareceu acompanhado do recorrido. Este simulava porte de arma. Anunciou
assalto e forçou-os a dirigir até outro lugar. Desceram e se mantiveram ao lado do
caminhão enquanto Amarildo e comparsas tiravam as caixas de bebida. Não foram
mais intimidados. Transeuntes observaram a ação.
Rodrigo Silva, por sua vez, referiu que guiava caminhão em
13.09.2017 quando quatro pessoas encapuzadas, em duas motos, o interceptaram. O
apelado estava entre eles e entrou na cabine. Reconheceu-o, embora igualmente
estivesse com o rosto coberto. Em rua sem saída, outras pessoas com toucas
ajudaram na descarga. Estavam armadas. Viu revólver. Não foi constrangido durante
o processo.
Como bem ponderado pela Magistrada, as narrativas trazidas
pelas vítimas não são livres de questionamentos, não se podendo descartar a
possibilidade de que verídica a versão do réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006920-16.2017.8.26.0609 -Voto no
4
De fato, as histórias dos ofendidos causam, no mínimo,
estranhamento, destoando do que geralmente se verifica em delitos da espécie. Em
comum, referem que as descargas de produtos se deram em lugares movimentados,
à vista de populares que nada fizeram, que não houve ameaças ostensivas e que não
subtraídos seus celulares, com eles permanecendo durante toda a ação. De se
indagar, pois, o porquê de não terem se valido dos telefones para pedir socorro ou de
não terem procurado escapar enquanto as bebidas eram retiradas, já que,
aparentemente, ninguém os impediria. Frise-se que, nos dois primeiros casos, o réu
teria atuado sozinho na abordagem inicial e mesmo assim conseguiu subjugar
motorista e ajudante e forçá-los a deslocamento para outro ponto, sem mostrar arma
e sem sérias coações. Também inusitado que, na primeira situação, tenha agido
absolutamente sozinho, na segunda contado com comparsas para o
descarregamento e, na terceira, disposto de todo um aparato que envolveu duas
motos, vários outros encapuzados e arma supostamente visualizada por Rodrigo. Se
tivera sucesso anteriormente sem nada disso, não havia razão para desenvolver
tamanho planejamento.
Em suma, duvidoso o que efetivamente sucedeu. Ante as
circunstâncias, não é implausível que esquematizado desvio de carga pelos
transportadores da empresa de bebidas, que inventaram os assaltos como justificativa
para o desaparecimento da mercadoria.
Nesse contexto, a absolvição era mesmo a solução mais
prudente e adequada. A condenação criminal demanda certeza. Ausente esta, impõe-
se o desfecho mais favorável ao réu.
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso.

VICO MAÑAS
Relator